Tribunal: TJES
Processo: 5007529-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007529-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
COATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007529-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO BARCELOS ROSA AMORIM - RJ203670

COATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES

ACÓRDÃO

EMENTA. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DOSIMETRIA. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. ILEGALIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Recurso de Apelação Criminal –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, o que não se afigura na hipótese vertente.

2. Caso em que o presente
habeas corpus
fora impetrado como sucedâneo recursal, revelando-se o Recurso de Apelação Criminal a via processual mais adequada para enfrentar a sentença por meio da qual o paciente fora condenado, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto.

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007529-83.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: CLAUDIO BARCELOS ROSA AMORIM - RJ203670

COATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS J
Ú
NIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
VARA ÚNICA DE
MUQUI
, nos autos do processo tombado sob nº

0000026-85.2023.8.08.0036
.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Segundo consta na sentença objurgada (Id. 5470236), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia em face de MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR e DIEGO MUNIZ PRUDENTE, como incursos nas sanções dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, sustentando, em síntese, que, no dia 21 de janeiro de 2023, no Bairro Entre Morros, Muqui/ES, os denunciados teriam se associado para o fim de comercialização de droga ilícita, pois, durante abordagem policial, teriam sido encontrados 21 (vinte e um) papelotes e 01 (uma) porção grande de substância similar a cocaína para serem comercializados na cidade de Mimoso do Sul.

A pretensão punitiva estatal fora julgada parcialmente procedente, havendo a suposta autoridade coatora condenado os réus pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n 11.343/06, e os absolvido quanto à suposta prática do crime inserto no art. 35, da Lei de Drogas, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Digno de nota registrar, ainda, que, ao réu, ora paciente,
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR
, fora imposta a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em regime semiaberto
.

À luz de tal contexto, verifica-se que a Defesa pretende a reforma do édito condenatório, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, em que pesem os argumentos defensivos,
não vislumbro motivos para
conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade
, visto que, consoante restou consignado na sentença (Id. 5470236), a sua soltura importaria em risco à ordem pública (artigo 312, do CPP), considerando a gravidade concreta da conduta, já que o acusado transportava droga entre municípios deste Estado, razão pela qual não se mostra adequada a sua soltura depois de condenado.

Além disso, deve-se registrar que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que o apelante
respondeu ao processo preso,
inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático, capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Outrossim, quanto ao pleito de reforma da dosimetria da reprimenda imposta ao acusado, ora paciente, é cediço, que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões processuais próprias do processo de conhecimento, as quais devem ser apreciadas, primeiramente, pelo Juiz Natural da causa e, posteriormente, apenas, por este Eg. Tribunal de Justiça, mediante a utilização dos recursos inerentes à hipótese de seu eventual indeferimento.

Nesse panorama, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, o que não vislumbro neste momento, até mesmo em razão da seletividade documental dos autos, tendo em vista que a defesa técnica não colacionou a integralidade do processo de origem.

Desta feita, verifica-se que o presente
habeas corpus
fora impetrado como sucedâneo recursal, revelando-se o Recurso de Apelação Criminal a via processual mais adequada para se enfrentar a sentença por meio da qual o paciente fora condenado, cabendo salientar, ainda, que não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do coacto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)